Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu pedido de tutela de urgência formulada para proibir a venda do imóvel objeto da lide e para determinar sua imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, que pretende a proibição da venda do imóvel e a determinação de imissão do autor na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de imissão na posse ampara-se no art. 1.228 do CC, que prevê que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” A finalidade da ação é adquirir uma posse ainda não desfrutada por aquele que detém a propriedade do bem. Para poder imitir-se na posse o autor deverá comprovar a propriedade do imóvel e a resistência de desocupação por aqueles que perderam o direito de posse.
4. No caso em exame, o imóvel encontra-se em área ainda não regularizada, inexistindo registro do imóvel. Os documentos relativos ao processo junto à CODHAB, em que consta o agravante como interessado, e à sentença que reconheceu sua posse em 2001 não demonstram a propriedade do bem.
5. O agravante ajuizou ação de reintegração de posse, cuja sentença, confirmada por este eg. Tribunal, reconheceu que há mais de dez anos o recorrente não exerce a posse do imóvel e nunca exerceu nenhum dos poderes inerentes à propriedade.
6. As alegações quanto à propriedade do bem necessitam de dilação probatória, com a oportunidade de ampla defesa e contraditório.
7. Em um exame superficial da matéria, inerente a esta fase inicial do processo, não se verifica, para fins de concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 300; CC, 1.228 e 1.245;

(es)